Tribunal: TJES
Processo: 5005446-21.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005446-21.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MILSON RIBEIRO DOS SANTOS
APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM.AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PESQUEIRA. PLATAFORMA NOVEL. REQUISITOS PRÓPRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para demonstrar que exercia atividade de pesca em área passível de verificação de dano ao tempo dos fatos (2015), o requerente se restringiu a apresentar como prova a autodeclaração de pescador, 2. Os documentos fornecidos não são capazes de subsidiar a alegação de que desempenhava a atividade de pescador profissional naquela região afetada pelo dano ambiental. 3. Não há qualquer vinculação entre o NOVEL e Poder Judiciário, já que são vias indenizatórias distintas e que possuem regramentos próprios. 4. A mera reabertura de prazo para cadastramento, não confere ao apelante direito garantido ao seu deferimento, cabendo à plataforma a análise dos pedidos. 5. Manutenção da sentença que se impõe. 6. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
MILSON RIBEIRO DOS SANTOS
, contra sentença de ID 4658953, proferida pelo douto juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que nos autos da Ação Reparatória por danos materiais e morais, em face de SAMARCO MINERAÇÃO S.A e FUNDAÇÃO RENOVA, julgou improcedente o pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 4658957), o apelante aduz que a documentação presente nos autos é suficiente para comprovar a atividade pesqueira do autor.

Afirma que inicialmente visava pleitear sua indenização administrativamente, uma vez que preenchia todos os requisitos necessários para tanto, contudo, não conseguiu realizar seu cadastro na plataforma disponível (NOVEL - Novo Sistema Indenizatório), em razão da não divulgação do prazo.

Alega que, de acordo com a decisão proferida pela 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção de Minas Gerais, seriam necessários somente dois documentos para comprovação do enquadramento na categoria pescador informal/artesanal.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença ora impugnada, julgando procedente o pedido de indenização.

Subsidiariamente, pleiteia para que “a plataforma on line do NOVEL seja aberta e acessível ao apelante”.

Contrarrazões da apelada SAMARCO MINERAÇÃO S.A. (ID 4658966), em que aduz que os documentos que instruíram a inicial não são capazes de comprovar minimamente que o apelante exercia a profissão de pescador com habitualidade e regularidade como meio de sobrevivência.

Por sua vez, a FUNDAÇÃO RENOVA (ID 4658970) em suas contrarrazões recursais alega que o recorrente “não acostou aos autos nenhum documento válido que comprove que exercia a atividade de pesca comercial e nem que auferia renda com essa suposta atividade laboral quando do rompimento da barragem de Fundão.”

Afirma que a decisão da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção de Minas Gerais definiu o encerramento dos pedidos de cadastro junto à Renova em 30/04/2020, e no entanto, o próprio recorrente afirma que procurou a Fundação após este prazo.

Assim, requer o improvimento do recurso.

Pois bem.

Trata-se na origem de Ação de Indenização por danos materiais e morais ajuizada por MILSON RIBEIRO DOS SANTOS, ora apelante, em face de FUNDAÇÃO RENOVA e SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

Em síntese, sustentou o recorrente que sempre exerceu a atividade de pescador informal na cidade de São Mateus, no entanto, a sua atividade pesqueira restou paralisada devido aos rejeitos de minérios ocasionados no desastre de Mariana em 05 de novembro de 2015, e que, até então, não foi indenizado pelas recorridas.

Ao analisar os autos, o douto magistrado proferiu sentença de improcedência dos pedidos autorais, argumentando em resumo que (ID 4658953):

“em que pese a parte autora ter demonstrado residir em propriedade localizada em Urussuquara (São Mateus), região abarcada pela Deliberação n.º 58 do CIF (acima citada) como impactada pelo rompimento da barragem, em momento anterior à ocorrência dos fatos (Id nº 10659234), denoto que os próprios danos citados (materiais e morais) não restaram demonstrados. [...] Assim, ao identificar que inexistem os danos alegados e o nexo suscitado com o colapso da barragem do Fundão e o lançamento de rejeitos no Rio Doce e no Oceano Atlântico, entendo pela improcedência da pretensão”.

Pois bem, cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de indenização do apelante.

Inicialmente ressalto que, em razão do dano ambiental, subsiste a aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa das empresas requeridas ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no artigo 225, § 3º, da Constituição Federal, no artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no artigo 927, parágrafo único, do Código Civil.

Nesse viés, o Superior Tribunal de Justiça, com relação à hipótese de dano ambiental decorrente de rompimento de barragem, no julgamento do Recurso Especial nº 1.374.284/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar e que em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados (STJ, REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014)

Contudo, o reconhecimento de que a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva não afasta a necessidade de demonstração do dano (moral/material) e do seu vínculo com o evento fático ocorrido (nexo de causalidade), permanecendo o encargo do recorrente de comprovar, como já dito, os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/2015. A esse propósito, cito a jurisprudência deste Sodalício:

[...] 1. Embora existam vários precedentes deste sodalício que reconhecem que a comunidade de Regência do Município de Linhares-ES também foi afetada com o desastre ambiental ocorrido em 05 de novembro de 2015 que culminou na poluição do Rio Doce com os rejeitos oriundos da barragem da SAMARCO de Fundão (Mariana-MG), certo é que há exigência da demonstração de prova sobre o dano material afirmado, nos termos do inciso I, do art. 373, do CPC. 2. No caso, as provas produzidas pelo apelante, tanto a documental como a testemunhal, são insuficientes para demonstrar cabalmente que ele ao tempo do desastre ambiental exercia profissionalmente e de forma contínua os ofícios de borracheiro, mecânico e pescador, bem como a receita daí angariada e, por conseguinte, que ele deixou de perceber, valendo acrescentar que o direito não alberga o dano hipotético. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030190025251, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 14/07/2022)

[...]. III. Na espécie, o dano ambiental é incontroverso, tratando-se inclusive de fato público, o que se discute, todavia, é o seu impacto e eventuais prejuízos causado ao Autor. IV. Os documentos apresentados pelo Recorrido não são capazes de demonstrar que o mesmo exercia a atividade pesqueira à época do rompimento da barragem, em 05.11.2015. V. O próprio Recorrido afirma que a Samarco está fornecendo 40 litros de água a cada 03 dias, de modo que não se aplica a jurisprudência pacificada deste Egrégio Tribunal de Justiça que concede mil reais de danos morais para aquelas pessoas que não receberam água. VI. Inexistindo a comprovação dos alegados prejuízos sofridos pelo Recorrido, não é possível a condenação da Recorrente ao pagamento de danos materiais e morais. VII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos autorais. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030160075211, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

[...] 5. Este e. TJES vem reconhecendo o dever da SAMARCO MINERAÇÃO S.A. de indenizar por dano moral os cidadãos que, comprovadamente, tiveram seu meio de subsistência familiar prejudicado pelo dano ambiental. Precedentes. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 007160018540, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 24/11/2021)

[...] 1. De acordo com o disposto no art. 333, I, do CPC, caberia ao apelante demonstrar nos autos, seja por provas materiais ou testemunhais, que exercia a pesca profissional para a sua sobrevivência, porém o mesmo não se desincumbiu desse ônus. 2. Para explorar a atividade de pescador a pessoa deve possuir as respectivas licenças e autorizações expedidas e outorgadas pelo órgão público competente, nos termos do inciso XXII, do art. 2º e arts. 24, 25 e 26 da Lei nº 11.959/2009. 3. Conforme a Lei nº 11.959/2009 licenças e registros, como pescador profissional ou artesanal, só podem ser solicitadas por pessoas que não possuem vínculo de emprego público ou privado. 4. Inexiste nos autos nota ou recibo da venda dos peixes, documento provando que entregava em associação, qual era a média de seu faturamento diário, quais os tipos de peixes que eram pescados, ou seja, muitas dúvidas ficaram sem explicações. 5. Após regular instrução probatória, cujas provas foram produzidas em contraditório judicial, verifica-se que o autor não prova se tratar de pescador profissional. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030160102049, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/03/2021)

“In casu”, verifica-se que o autor era residente das comunidades mencionadas na deliberação n.º 58, de 31 de março de 2017, do Comitê Interfederativo (CIF), porém, para demonstrar que exercia atividade de pesca em área passível de verificação de dano ao tempo dos fatos (2015), o requerente se restringiu a apresentar como prova a autodeclaração de pescador (ID 4658895).

Destaca-se, portanto, que os documentos fornecidos pelo autor não são capazes de subsidiar a alegação de que desempenhava a atividade de pescador profissional naquela região afetada pelo dano ambiental.

Portanto, ainda que haja flexibilização da referida documentação formal exigida na normativa de regência, diante da realidade brasileira e da possibilidade de exercício informal da pesca nas regiões onde habitam populações ribeirinhas, não há demonstração suficiente nos autos que conduza à prova do fato constitutivo do direito autoral (inciso I, do artigo 373, do CPC), sendo a hipótese de preservação da sentença impugnada quanto a este ponto. Nesse sentido:

[...] I Não há elementos concretos de prova a demonstrar que o autor/apelante exerce a profissão de pescador, o que deveria estar cabalmente demonstrado para, na atual dinâmica da demanda, impor a recorrida a mínima obrigação de indenizar. II – O autor não trouxe aos autos nem mesmo algum documento informal como uma nota de aquisição de equipamentos de pesca em seu nome, recibo de venda de peixe ou mesmo algum documento relacionado com aludida atividade, faltando, deste modo, a prova da existência do direito pleiteado. III – Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030160075468, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ – Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 26/02/2021)

Acrescento que, tão somente, a condição de residente na cidade de São Mateus é insuscetível de evidenciar a ocorrência do dano imputado às recorridas.

Aliada a ausência de elementos probatórios nesse sentido, observa-se que, visando apurar se o requerente percebera o benefício de “seguro-defeso”, nos termos da Lei n.º 10.779/03, em data anterior a 05/11/2015, o juiz sentenciante foi diligente ao oficiar o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para obtenção de informações registradas no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). Entretanto, a documentação acostada no ID 4658941 atenta que não foi localizado requerimento do benefício de Seguro Defeso em nome do apelante.

Portanto, entendo que o recorrente não trouxe aos autos prova suficiente de que exercia a atividade de pesca quando do rompimento da barragem de Fundão e que auferia renda com essa atividade.

No tocante ao pedido subsidiário para que seja disponibilizado o acesso ao recorrente à plataforma NOVEL, esclareço que o próprio apelante afirma que não se atentou ao primeiro prazo estabelecido pelo juízo federal (30/04/2020).

Consigno ainda que, esse pedido de disponibilização da plataforma, foi realizado ao douto magistrado primevo em sede de liminar, sendo indeferido pelo juízo, conforme se nota no ID 4658901. Ressalto que referida decisão não foi objeto de recurso.

Contudo, esclarece o apelante, que em razão da decisão proferida pelo juízo da 12ª Vara Federal Cível e Agrária Seção de Minas Gerais, o prazo para cadastramento na plataforma NOVEL, foi reaberto, prorrogando-se até 31/12/2022, porém, mesmo após inúmeras solicitações de cadastros, todas foram indeferidas.

Sobre a matéria esclareço que o NOVEL - Novo Sistema Indenizatório, foi criado com a finalidade de servir como uma alternativa à judicialização das pretensões indenizatórias e que possui suas próprias regras e parâmetros.

Assim, não há qualquer vinculação entre o NOVEL e Poder Judiciário, já que são vias indenizatórias distintas e que possuem regramentos próprios.

Portanto, a mera reabertura de prazo para cadastramento, não confere ao apelante direito garantido ao seu deferimento, cabendo à plataforma a análise dos pedidos.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno a recorrente em honorários advocatícios recursais (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil) que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa. Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem pagos pela apelante, serão majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, fica sua exigibilidade condicionada ao que dispõe o artigo 98 do CPC, por estar a parte amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/07/2023 às 14:41:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46809507072023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)